Tribunal: TJES
Processo: 5014203-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014203-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTANTINO CARERA JUNIOR

AGRAVADO: JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Constantino Carera Júnior contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da ausência de periculum in mora, por já ter sido deferida a anotação de restrição de venda na matrícula do imóvel. O agravante pleiteia a nomeação de administrador provisório para evitar a depreciação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especificamente o periculum in mora; (ii) se a ausência de prova de depreciação do imóvel impede a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do periculum in mora.

4. A ausência de indícios de depreciação do imóvel impede o reconhecimento do periculum in mora, dado que a restrição de venda já foi anotada e a agravada exerce a posse do bem.

5. A mera residência da agravada em outro estado não implica risco de perecimento ou má administração do imóvel.

6. A presença cumulativa dos requisitos para a tutela de urgência é indispensável; sendo ausente o periculum in mora, desnecessário o exame da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indícios de risco de depreciação de imóvel impede a concessão de tutela de urgência para nomeação de administrador provisório, por ausência do requisito do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014203-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTANTINO CARERA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: THALES MANDATO SILVA - ES31610-A
AGRAVADO: JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALAN KARDEC FRANCISCO SOUZA - MG63773

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara de Anchieta que, nos autos do processo n. 5000010-16.2021.8.08.0004, em suma, dentre outros pontos, indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de periculum in mora, sobretudo porque já deferida a anotação de restrição de venda na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta que não foi examinado a presença da probabilidade do direito, somente o requisito do perigo da demora. Neste passo, sustenta a necessidade de nomeação de administrador provisório para administração do indigitado imóvel, a fim de evitar a sua depreciação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Compulsando os autos, verifico a ausência de requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não existem sequer indícios de prova de que o imóvel está exposto ou sofrendo depreciação anormal.

Neste passo, considerando que a agravada exerce a posse do imóvel, o fato de residir em outro estado, por si só, não faz concluir a ausência de administração do bem ou do seu perecimento.

Ressalto, por oportuno, ser desnecessário o exame de ambos os requisitos da tutela de urgência quando um deles se mostrar ausente, tendo em vista a necessidade de presença cumulativa dos pressupostos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.